Tribunal: TJMT
Processo: 0018843-95.1998.8.11.0003
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018843-95.1998.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CARLOS ALMEIDA DE SOUZA - CNPJ: 00.698.634/0001-60 (APELADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO), CARLOS ALMEIDA DE SOUZA - CNPJ: 00.698.634/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR IRRISÓRIO. MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo município para cobrança de débitos tributários. Após sucessivas tentativas infrutíferas de citação e penhora, a sentença reconheceu a prescrição em 2024, depois de mais de cinco anos sem causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve causa suspensiva ou interruptiva capaz de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando o bloqueio de valor irrisório e o transcurso de prazo superior a cinco anos desde a última movimentação processual relevante.

III. Razões de decidir

3. O art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF) prevê a suspensão do processo executivo por um ano em caso de ausência de bens penhoráveis, prazo a partir do qual o prazo prescricional começa a fluir automaticamente.

4. O bloqueio irrisório de valores não caracteriza diligência frutífera, conforme entendimento consolidado no REsp 1340553/RS (Temas 566 e 567/STJ), não sendo apto a suspender ou interromper a prescrição.

5. Transcorridos mais de cinco anos desde a tentativa frustrada de penhora, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva válida, restou configurada a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Não se considera diligência frutífera o bloqueio de valores irrisórios em execução fiscal.

2. A prescrição intercorrente aplica-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, salvo prova de medidas efetivas para a satisfação do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 4º;

Jurisprudência relevante citada:
REsp 1340553/RS (STJ); RE 636562 (Tema 390/STF).

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, na Execução Fiscal movida em face de
CARLOS ALMEIDA DE SOUZA
, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

O apelante, em síntese, sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que os requisitos necessários à sua configuração não foram observados, pois requer a cumulação de três requisitos: a intimação da Fazenda Pública para manifestação nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80; decurso do prazo quinquenal após um ano de suspensão, a contar da intimação sobre a primeira tentativa frustrada de citação ou localização de bens do executado; e a comprovação da inércia da Fazenda Pública.

Afirma que, embora tenha sido intimado para se manifestar sobre o lapso temporal, outros elementos imprescindíveis à decretação da prescrição intercorrente não foram configurados.

Enfatiza a necessidade de análise conjunta do critério objetivo (lapso temporal) e do critério subjetivo (inércia do exequente), bem como considera a morosidade do sistema judiciário como fator relevante para afastar a prescrição.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e, assim, afastar a extinção da execução fiscal.

Nas contrarrazões, o apelante requer o desprovimento do recurso (Id. 261676849).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O Município apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, de consequência, julgou extinta a execução.

A ação de execução fiscal foi proposta pelo Município em 3/09/1998, CDA’s nº 249 e 250/1998, no valor de R$ 3.078,97; despacho inicial no dia 06/11/1988; não citado; houve a reunião de duas execuções: a
execução de nº 315/2000
(código 110714), com distribuição em 19/11/1999, CDA nº 54/1999, no valor de R$ 169,72; despacho inicial no dia 23/05/2000; não citado; e a
execução nº 76/1998
, distribuída em 18/12/1997, CDA’s nº 45 e 47/1997, no valor de R$ 449,80; despacho inicial no dia 5/02/1998; não citado. Os débitos reunidos perfazem o valor de R$ 24.205,34.

A citação ocorreu em 22/11/2012, como se vê do AR (Id. 261676823, fls. 76); foi apresentada exceção de pré-executividade; o município impugnou; o juiz singular acolheu para reconhecer a prescrição intercorrente em 23/03/2015.

O recurso de apelação interposto, na data de 4/05/2015, foi provido para afastar a prescrição intercorrente, visto que não havia transcorrido o quinquênio legal e a demora no prosseguimento da ação decorreu por falhas dos mecanismos do Poder Judiciário.

O acórdão transitou em julgado em 17/03/2017 (Id. 261676824, fls. 73).

Com o retorno dos autos ao juízo de origem, foi realizada penhora
on-line
do montante de R$ 28.777,86, contudo, restou bloqueado o valor irrisório de R$ 155,93 (Id. 261676824, fls. 2), com a devida intimação do executado em 04/10/2019.

O apelante requereu o levantamento dos valores em 26/01/2018; o processo permaneceu suspenso por 30 dias; em seguida, foi digitalizado e inserido no PJe (16/05/2022) com a intimação das partes; a fazenda municipal pediu nova penhora
on-line
do R$ 31.793,26; o juiz singular determinou que fosse juntado demonstrativo atualizado do débito, sob pena de arquivamento, o qual foi juntado reiterando a constrição de valores, todavia, não analisado.

O município apelante, no dia 18/03/2024, foi intimado para manifestar sobre a prescrição intercorrente, o qual pugnou o prosseguimento da execução diante da inocorrência.

A sentença foi proferida em 11/04/2024.

O Superior Tribunal de Justiça no que tange a prescrição intercorrente, firmou entendimento para seu reconhecimento em sede de recurso repetitivo (REsp 1340553/RS –
TEMAS 566 e 567 do STJ
), abordando, dentre outros pontos,
o termo inicial de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/80, como sendo a ciência da não localização de devedores e/ou bens penhoráveis, a partir da qual inicia o prazo de 01 (um) ano de forma automática e, em seguida, contabilizado o prazo prescricional aplicável
, independentemente da apresentação de petição pela Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido.

Em relação à temática, o Supremo Tribunal Federal também analisou a matéria no RE 636562, em sede de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Luís Roberto Barroso (Tema 390, julgado em 22/02/2023), firmou tese acerca da constitucionalidade do art. 40 da Lei 6.830/1980,
bem como em relação ao início, de forma automática, do prazo prescricional tributário de 5 anos, após o período de suspensão de 1 ano
, assentando a tese da seguinte forma:

“É constitucional o art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos.”

No caso, ainda que tenha conseguido bloquear determinada quantia (R$ 155,93 - Id. 261676824), não se traduz em diligência frutífera e útil ao processo, visto ter alcançado valor irrisório em relação ao montante devido (R$ 31.793,26). Portanto, não há que se falar em resultado positivo capaz de interromper o curso da prescrição, diante do caráter ínfimo do
quantum
bloqueado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN - PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO - REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS INÚTEIS - MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA - RECURSOS REPETITIVOS - RESP 1340553/RS. Interrompido o prazo da prescrição pelo despacho de citação do devedor principal, reinicia-se a contagem logo após, sendo que, os requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a contagem do prazo prescricional. A penhora de valores insignificantes em relação ao total da dívida exequenda descumpre a finalidade do processo executório, descabendo considerar a constrição, na forma do artigo 836 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo quinquenal da prescrição sem que o Fisco tenha empreendido medidas efetivas à satisfação do crédito de natureza tributária, resta configurada a prescrição intercorrente. Julgamento conforme as teses de repercussão geral consolidadas pelo STJ no REsp 1340553/RS. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MG - AC: 10024107077950001 Belo Horizonte, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2022)”.

Portanto, desde a ciência da fazenda pública acerca da tentativa frustrada da penhora (26/01/2018) até a prolação da sentença (11/04/2024), decorreu mais de 6 anos sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recuso de apelação, para manter a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025